Tribunal: TJDFT
Processo: 0736793-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736793-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE ALEXANDRO JANUARIO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Sucessões do Recanto das Emas – DF que, na ação de busca e apreensão de veículos no 0705547-48.2023.8.07.0019, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove ter constituído o devedor em mora, nos seguintes termos (ID 167956879 do processo originário): “1. Despesas processuais recolhidas (ID 163426047). 2. Indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". 3. Retifique-se o cadastro, tornando o processo público. 4. A notificação do consumidor por edital (ID 163426046) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJe 17/06/2016. Pág.: 128/133). 5. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 6. Ressalto que a notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, pré-processual, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo e esta prova documental deve ser pré-constituída. 7. Observo ainda que em sua petição inicial (ID 163422882 - pág. 4), a parte requerente menciona que o valor da cédula de crédito bancária celebrada entre as parte era de R$ 0,00 (zero vírgula zero zero). Esclareça.”. Em suas razões recursais (ID 50868707), o agravante afirma que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que deixou de deferir a liminar postulada, com fulcro no art. 1.015, inciso I, do CPC. Argumenta que não é devida a emenda da petição inicial. Afirma que a mora decorre do simples vencimento. Acrescenta que o STJ já declarou a validade de notificações para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a busca e apreensão do veículo. Ao final, postula que seja provido o agravo de instrumento para acolher a emenda apresentada e deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de se adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o indeferimento da inicial, caso a emenda não seja efetuada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1625696, 07178188320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo. 4. Evidenciado nos autos elementos que demonstram patente incongruência entre a alegada pobreza e a situação econômico-financeira do agravante, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora